Tribunal: TJDFT
Processo: 0730835-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730835-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIELE GOMES DE ABREU AGRAVADO: PRAIAS DO LAGO ECO RESORT, NG 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA, NAUTICO HOTEIS E PARQUES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cristiele Gomes de Abreu em face da r. decisão (ID 39317380) que, em Ação de Rescisão de Contrato ajuizada em desfavor de Wam Brasil Negócios Inteligentes Ltda, Náutico Hotéis e Parques Ltda, NG 20 Empreendimentos Imobiliários S/A e Praias do Lago Eco Resort, indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Alega, em síntese, que a r. decisão agravada limitou-se a analisar os ganhos mensais da Autora/Agravante, sem se atentar para os gastos mensais que ela possui. Afirma que aufere renda mensal bruta entre 9 e 10 salários mínimos, todavia, após realizados descontos que possui em folha de pagamento, o salário líquido dela cai pela metade, variando entre 5 e 6 salários mínimos, chegando, inclusive, a ser necessário utilizar o cheque especial para cobrir os gastos mensais. Aduz que arca com a maioria das despesas da família, pois o marido dela é autônomo em início de carreira, o casal possui três filhos e está aguardando o nascimento do quarto. Sustenta que, dessa forma, faz jus à gratuidade de justiça, a fim de ver respeitado a garantia de acesso à justiça. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. Junta contracheques dos meses de junho, julho e agosto de 2022 (ID 39317381) e extratos bancários da Caixa Econômica Federal referentes ao mesmo período (ID 39317382). Acosta, ainda, declarações de imposto de renda do marido dela, referentes aos anos de 2019, 2020 e 2021, nas quais não constam qualquer rendimento ou patrimônio (ID 39317383), bem como extratos bancários do Banco do Brasil (ID 39317383 - pág. 22/26). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo o § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a presunção que recai sobre a alegação da parte, caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, consoante determina o § 2o do citado artigo. No caso em apreço, a documentação acostada aos autos não comprova a hipossuficiência econômica alegada. A Agravante é Técnica Bancária da Caixa Econômica Federal e, consoante os contracheques juntados aos autos, auferiu, em junho de 2022, rendimentos mensais brutos de R$ 11.031,16 (onze mil, trinta e um reais e dezesseis centavos) e líquidos de R$ 5.616,69 (cinco mil, seiscentos e dezesseis reais e sessenta nove centavos) (ID 39317381 - pág. 1); em julho de 2022 rendimentos mensais brutos de R$ 26.636,79 (vinte e seis mil, seiscentos e trinta e seis reais e setenta e nove centavos) e líquidos de R$ 7.273,32 (sete mil, duzentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos) (ID 39317381 - pág. 2); e, em agosto de 2022, rendimentos mensais brutos de R$ 13.823,92 (treze mil, oitocentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos) e líquidos de R$ 5.237,31 (cinco mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos) (ID 39317381 - pág. 4). A jurisprudência desta Corte de Justiça registra como parâmetro objetivo para concessão do benefício o limite de 5 (cinco) salários mínimos de renda bruta familiar, correspondente ao teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) A Agravante, conforme exposto, não atende a esse critério. E os demais elementos coligidos aos autos também não são capazes de comprovar a hipossuficiência econômica alegada. Da análise dos extratos bancários é possível inferir que a remuneração mensal da Autora/Agravante é utilizada para o pagamento de despesas ordinárias, sendo que, quando a conta bancária fica com saldo devedor, o débito é logo sanado mediante resgate de recursos da poupança (ID 39317382), havendo, ainda, vários créditos referentes a depósitos via “pix” e “cred tev”, cuja origem não se encontra esclarecida, de modo que a conta permanece com saldo positivo (ID 39317382 - pág. 11). Destaque-se não ter sido comprovada a existência de despesas extraordinárias que inviabilizem o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do sustento da Agravante. Dessa forma, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça. Por conseguinte, não cumpridos os requisitos previstos nos artigos 98, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do CPC/15, indefiro a antecipação de tutela recursal. Em consequência, determino a intimação da Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À Secretaria para apor sigilo aos contracheques, extratos bancários e recibos de declaração de imposto de renda acostados aos autos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator